Tribunal: TJBA
Processo: 8048985-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048985-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUAN COSTA CAMPOS

Advogado(s)
:
CAROLINA FIGUEIREDO PASSOS DA FONSECA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de busca e apreensão julgada procedente para consolidar em favor da instituição financeira a propriedade do veículo objeto do contrato. Insurge-se o apelante em face de tal comando judicial, alegando, em síntese: a) a nulidade da sua citação; b) a existência de tentativas para purgação da mora. A citação não é fundamento de validade para a realização da ordem de busca e apreensão concedida em sede de tutela provisória. Isso porque o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, expressamente refere que a busca e apreensão poderá se dar liminarmente, ou seja, no começo do processo, antes mesmo da oitiva da parte adversa. O mandado de busca e apreensão não aponta um local específico para ser cumprid
o
, mas sim um bem determinado a ser apreendido. O lugar exato da apreensão não é substancial para a validade do ato, mas tão somente que o objeto correto tenha sido apreendido. Assim, não há invalidade do ato por ter sido cumprido em local distinto daquele que fora supostamente indicado. Não se constata a nulidade de citação, haja vista que o apelante espontaneamente compareceu aos autos e apresentou defesa, o que supre o ato de citação (art. 239, §1º, CPC), não tendo havido qualquer prejuízo ao contraditório. Por fim, a simples existência de tratativas para renegociar o débito não tem o condão de afastar a mora, e não se confundem com sua purgação, razão pela qual não impedem o ajuizamento e prosseguimento da demanda de busca e apreensão.
Compulsando os autos, constata-se
que foram preenchidos os requisitos postos pelo Decreto-Lei nº 911/69 para o deferimento da demanda de busca e apreensão, tendo agido com acerto a sentença. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8048985-06.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
RUAN COSTA CAMPOS
, e como apelada a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA - LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.